Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-03.2013.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002032-03.2013.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE DE DOMÍNIO EM FAVOR DOS ORA AGRAVADOS. DECISÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL QUESTIONANDO DOMÍNIO DA ÁREA. IN
VIABILIDADE DA DECISÃO.
EXERCÍCIO DE PODER DE CAUT
E
LA. SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em face de decisão que determinou a expedição de alvará para liberação de valores depositados judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão sob análise é verificar a viabilidade ou não da expedição e levantamento de alvará.

III. Razões de decidir

3. A determinação
de expedição de alvará
tem alicerce em acórdão de apelação cível, após análise de embargos, sendo que inexiste efeito suspensivo que possa obstar a determinação
.

Todavia,
pende decisão do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do domínio da área em litígio, sendo prudente a suspensão da decis
ão até o julgamento pela Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo Interno
provido para suspender a expedição de alvará

Tese de julgamento
: "1. Mostra-se
in
viável a determinação de expedição de alvará judicial, a fim de liberar numerário depositado judicialmente, quando
alicerçada
em acórdão de apelação cível, sem que exista efeito suspensivo hábil a obstar a operação
, uma vez que pende de julgamento Recurso Especial
no Superior Tribunal de Justiça
"
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

Agravo
Interno
interposto por
AGROPASTORIL COMODORO S.A.
(nova denominação social da Agropastoril
Tiarajú
S/A)
e VANDERLEI GIONGO,
decisão monocrática constante do Id. 321020355, que DEFERIU a expedição de alvará eletrônico, autorizando a liberação de valores de arrendamento em favor dos Agravados,
ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO
e sua esposa.

Dizem que
não houve fundamentação adequada
e que
não foi exigida caução
, além de ter sido desconsiderada a modulação do acórdão e propositura de Embargos de Terceiro e existência de ações com prejudicial externa.

Faz
em

um relato, com
vários apontamentos, dos quais destaco os seguintes
:
(i)
que Antônio dos Santos Beraldo tentou esbulhar a posse de Vanderlei Giongo, que como arrendatário da Agropastoril, exercia a posse e exploração do imóvel a partir de contrato de arrendamento desde 04.11.2008;
(
ii
)
que diante da turbação/esbulho, Vanderlei Giongo propôs o Embargos de Terceiro nº 0002032-03.2013.8.11.0046 (processo de origem) em desfavor de Antônio dos Santos Beraldo;
(
iii
)
que no curso da ação foi determinado o depósito em juízo dos valores devidos a título de arrendamento;
(
iv
)
que houve sentença de procedência com reconhecimento de justa posse de Vanderlei Giongo sobre o imóvel, na condição de arrendatário da Agropastoril; mas que em apelação, Antônio dos Santos Beraldo alegou possuir o domínio sobre a área
;
(v)
que diante da alegação de domínio por parte de Antônio Beraldo, a Agropastoril propôs Embargos de Terceiro n. 1002342-69.2025.8.11.0046, alegando a demonstração do domínio em seu favor.

Aduzem que os títulos dominiais alegados por Antônio dos Santos Beraldo em grau recursal são nulos, motivo pelo qual foi proposta a Ação de Nulidade dos Títulos Sobrepostos Posteriores n. 0002433-94.2016.8.11.0046; e que inexistem as escrituras que lhe teriam dado causa, o que justificou também a propositura da
Ação de Inexistência e Nulidade de Escritura Pública
n. 1000572-80.2021.0046.

Mencionam que “(...) Antônio dos Santos Beraldo propôs o Cumprimento Provisório de Sentença nº 1002662-22.2025.8.11.0046 pleiteando a liberação dos valores depositados a título de arrendamento, o que foi deferido (Id 315124379), justificando embargos de declaração por parte de Vanderlei Giongo, com o propósito de esclarecer que a execução do julgado somente se faria possível
após o trânsito em julgado da ação reivindicatória
,
determinando a reforma da decisão, para suspender a liberação dos valores
”; que “(...) em face do acórdão de desprovimento dos embargos de declaração das partes, que também foi omisso em relação a todas as manifestações da Agropastoril, esta propôs, em 29.9.2025, embargos de declaração para que as omissões quanto à suspensão do processo principal fossem supridas (...)”; que “(...)
a Agropastoril foi surpreendida pelo deferimento do pedido de expedição de alvará eletrônico para liberação dos valores depositados em juízo a título de arrendamento, na cifra de R$ 784.742,911 em favor de Antônio dos Santos Beraldo, sem qualquer fundamentação adequada ou exigência de caução”.

Defendem que a decisão possui vícios e ilegalidades, eis que “(...) O deferimento da expedição de Alvará Eletrônico pela decisão agravada, de modo a autorizar a liberação dos valores dos arrendamentos depositados em juízo em favor de Antônio dos Santos Beraldo, ignorando a comprovação, na via adequada, à luz do art. 674 e 678 do CPC, de que a
Agropastoril é credora do arrendamento na condição de arrendante
,
porque senhora possuidora do imóvel
, desconsiderou as inúmeras postulações da Agropastoril para a suspensão do processo (...)”.

Argumentam que “(...) c
omprovada a distribuição e recebimento do Embargos de Terceiro nº

1002342-69.2025.8.11.0046 (doc. 1 – relatório do andamento), a suspensão

da presente apelação cível era de ser observada, até porque reza o art. 675 do

CPC que “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo, no processo

de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença
”
.

Afirmam que a modulação do acórdão de provimento da apelação foi desrespeitada, pois foi dado provimento parcial, “
condicionando a execução do julgado à decisão final do STJ, relativamente à ação reivindicatória
. Isto é,
reconheceu que a execução do julgado somente se faria possível após o trânsito em julgado da ação principal
, no caso a ação reivindicatória, que se encontra tramitando junto ao Superior Tribunal de Justiça
”
.

Sustentam que a decisão recorrida padece de fundamentação e não observa o dever de cautela do Juízo ao liberar valores expressivos a parte insolvente, sem exigir caução.

Requer
em
“(...)
seja conhecido e provido o presente Agravo

Interno para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, bem como

revogado o Alvará Eletrônico, determinando o imediato bloqueio e/ou

estorno dos valores de R$ 784.742,91 (setecentos e oitenta e quatro mil,

setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), caso já tenham sido

transferidos para a conta de Antônio dos Santos Beraldo; ou, caso não seja possível

o bloqueio, sejam os agravados intimados a restituírem aos autos os valores

liberados, para que permaneçam vinculados ao processo originário até o

julgamento final do presente Agravo Interno, além do julgamento do Embargos de

Terceiro da Agropastoril nº 1002342-69.2025.8.11.0046, e prejudiciais externas

determinadas pelas ações de nulidade dos títulos
nºs
0002433-94.2016.8.11.0046

e 1000572-80.2021.8.11.0046, em respeito às normas legais dos artigos 674, 678

e 313, V, 'a', do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo não cabimento do recurso, bem como pela imposição de multa, com base no § 4º, do artigo 1.021 do CPC. (Id. 335016870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

AGRAVO INTERNO interposto, em 20/10/2025, por AGROPASTORIL COMODORO S/A e VANDERLEI GIONGO, em face de decisão monocrática (Id. 321020355), que nos autos de Apelação n. 0002032-03.2013.8.11.0046, após apreciação de Embargos de Declaração,
DEFERIU o pedido de levantamento de alvará judicial
, em favor de ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e sua esposa EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO.

Em síntese, após a breve instrução deste agravo interno, posiciono-me pel
a necessidade de suspensão da expedição do alvará
.

O pedido de liberação de valores depositados tem lastro em julgamento no Recurso de Apelação Cível n. 0002032-03.2013.8.11.0046, em que foi provido o apelo interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO para DECLARAR EXTINTA a posse exercida por Vanderlei Giongo sobre a área de 700 hectares, determinando sua imediata desocupação e reintegração dos apelantes, bem como autorizar a expedição de alvará judicial para levantamento integral dos valores depositados pelo apelado a título de arrendamento.

Convém registrar que ocorreu divergência no decorrer do julgamento, sendo que o eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha fez constar
a impossibilidade de imediata desocupação da área em litígio, ante a acordo firmado: “
As partes acordam que
sr
Vanderlei Giongo poderá continuar a cultivar a área de aproximadamente 700 hectares, enquanto durar o presente litígio, tendo em vista que os acordantes verificaram a existência de dano emergente com relação àquele”
.

No mesmo sentido, a eminente Desa. Antônia Siqueira Gonçalves acompanhou a divergência nesse ponto específico.

E, posteriormente, o Des. Carlos Alberto da Rocha reforçou o entendimento de que “enquanto durar o presente litígio” deve ser interpretada como “até o trânsito em julgado da demanda”.

Por fim, o Des. Dirceu dos Santos reavaliou seu voto, fazendo constar o seguinte:

“(...) entendo que o que importa é a justiça que será feita no caso. Se a decisão do acordo entabulado entre as partes envolvia o mérito da ação em primeiro grau ou o resultado da ação final, foram os próprios advogados que fizeram um acordo que deixa margem à interpretação. Diante da dúvida, devemos aplicar a extensão mais favorável. Portanto, o voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que aguarda a decisão do STJ em relação ao recurso, é o mais adequado. Se o recurso for provido, "cai tudo por terra". Até certo ponto, Vossa Excelência proferiu uma decisão salomônica, com a qual concordo. De modo que adiro à parte divergente do voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, dando provimento ao recurso com a execução a partir da decisão final do STJ. É como voto”.

Todavia, apesar dessas
considerações, as razões recursais demonstrarem intensa litigiosidade entre as partes envolvidas,
com alegação de fraude e utilização de documentos falsos, de modo que
se
considera prudente
a

suspensão do alvará até que haja posicionamento acerca de tais situações.

A
demais, ilógico seria decidir pela permanência d
o Embargante: VANDERLEI GIONGO na posse da área arrendada
, e ao mesmo tempo determinar levantamento de valores depositados em juízo, sem prestação de caução, quando pendente análise
de questionamento graves.

Ressalta-se que nenhum dos feitos apontados pelos Agravantes possui o condão de alterar o julgado; cabendo salientar que, efetivamente, foram opostos Embargos de Terceiro por AGROPASTORIL TIARAJÚ S/A, em 22/07/2025, perante o Juízo da Comarca de Comodoro/MT
, sendo o
pleito liminar indeferido. (Id. 202190268 dos Embargos de Terceiro)
; entretanto, ainda assim, utilizando do poder geral de cautela, julgo plausível a suspensão do levantamento das verbas depositadas em juízo.

A propósito:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO SUSPENDENDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE 1. Ainda que os embargos à execução não tenham efeito suspensivo, em razão da inexistência de garantia do juízo quando do seu recebimento, é possível, com base no poder geral de cautela a suspensão de atos a fim de evitar prejuízo grave a qualquer das partes. 2. Quando as circunstâncias fáticas recomendam a proteção do devedor, havendo a probabilidade de seu direito e o perigo de dano, é válida a medida deferida em sede de tutela de urgência que obsta o levantamento de valores pelo exequente até o julgamento dos embargos
á
execução.

(TJ-MG - AI: 10000212046627001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO VALOR QUE A PARTE AGRAVANTE ALEGA INCONTROVERSO (R$ 14.195.608,78) - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES - RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR - POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“Nada impede o Juiz de, com base no poder geral de cautela, determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir a utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal, ainda que não requerida pela
parte”(
REsp n. 1 .255.398/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

Não há que se falar em reforma da decisão recorrida, quando
esta
nada mais fez do que cumprir decisão já proferida por este Sodalício, em sede do Agravo de Instrumento nº 1000804-02.2022.8 .11.0000, que por unanimidade, negou provimento ao recurso, negando a liberação da quantia incontroversa à parte exequente.

Em observância ao poder geral de cautela, é possível que o Magistrado, quando ainda pendente de julgamento decisão capaz de modificar posicionamento anterior, mesmo quando não houve a concessão de efeito suspensivo, possa determinar o sobrestamento do levantamento de valores pela parte credora, ante o risco de modificação da decisão com a necessidade de devolução de valores, o que poderia onerar ainda mais as partes e o Poder Judiciário.

Não obstante a apresentação de caução por parte da agravante, não há que se falar em levantamento do valor incontroverso, devendo ser mantida a decisão recorrida que determinou o seu sobrestamento, até o julgamento final do recurso interposto perante a Corte Superior. (TJ-MT - AI: 10164164320238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)
”

Em face do exposto,
SUSPEND
A-SE
A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ,

por força do poder geral de cautela
.

E
m razã
o dest
a decisão
jul
go prejudi
cado
s
os Emba
rgo
s de Declar
ação
opos
tos
por

AGROPASTORI
L
COMO
DORO
,
no
va denominaç
ão de
AGRO
PASTORIL
TIARA
JÚ
(
Id.
318
455
883
)
, por

VANDER
LEI
GIONGO
(
Id.
31
84
558
86
)
,
em fa
ce do
acórd
ão de E
mbargos
de Declaraç
ão
, os qua
is foram
rejeitados
em
17/
09
/20
25
;
e

també
m

os
o
p
ostos po
r
V
ANDER
LEI G
IONGO
(
Id.
350
531
887
)
,
eis que
todos
busca
va
m
efeit
os inf
rin
gentes
,
tanto em re
lação
ao
s últi
mos embarg
os de
declaraçã
o; qua
nto à decisã
o de lib
eração da
verba
depos
itada
j
udici
almente.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026